Tribunal: TJMT
Processo: 1033722-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Embora o documento mencione a empresa BRUNO DA SILVA TEIXEIRA - ME, há indicação expressa de que o contrato foi executado “neste ato representado por seu motorista”, que é o Recorrido. Essa circunstância demonstra que BRUNO DA SILVA TEIXEIRA, pessoa física, atuou diretamente na execução do contrato, sendo o motorista responsável pelo transporte da carga. Ademais, na seara do transporte rodoviário de cargas, é comum que o proprietário do veículo, mesmo possuindo empresa constituída, atue pessoalmente na prestação do serviço. A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem reconhecido a possibilidade de o sócio proprietário de empresa individual ou microempresa atuar em nome próprio quando estiver pessoalmente envolvido na relação jurídica discutida. Isso se deve ao fato de que, em empresas individuais, a separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica é menos acentuada, conforme dispõe o artigo 2o, I, da Lei no 11.442/2007. No caso em apreço, BRUNO DA SILVA TEIXEIRA pode ser enquadrado como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), ainda que possua empresa constituída. A atuação pessoal dele como motorista e responsável direto pelo transporte justifica sua legitimidade para propor a ação em nome próprio. Além disso, o STJ já firmou entendimento de que a personalidade jurídica não pode ser utilizada como óbice para o exercício de direitos pelo indivíduo que atua diretamente na relação jurídica. (STJ – 4a T - REsp 1.355.000/SP - rel. Min. Marco Buzzi - DJe 10/11/2016). 2- A legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, consoante id. 206321377, o Recorrente está classificado como contratante, o que se confirma por documento (id. 237297207), de modo que, se o excesso das horas se deu no local de destino, houve ingerência na logística, entre os envolvidos, que são remunerados pelos serviços prestados, e, por consequência, respondem solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 3- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 4- O interesse de agir do Autor/Recorrido é evidente, sendo desnecessária a tentativa prévia de conciliação extrajudicial, uma vez que o direito de ação é garantido constitucionalmente. 5- A Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 6- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 7- De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033722-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.867.797/0018-89 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.752.293/0116-37 (RECORRENTE), IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 217.245.038-39 (RECORRIDO), ANDRESSA GRACIELLA SCARSELLI PELEGRINO PAIXAO - CPF: 324.344.388-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024